Tribunal: STF
Processo: RE 1419061
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 42, p. 2):



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DETRAÇÃO DA PENA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA REVOGAÇÃO DA DETRAÇÃO CONCEDIDA EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INVIABILIDADE - RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO QUE DEVE SER DETRAÍDO DA PENA - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA. 



    I - A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar fiscalizado por monitoramento eletrônico deve ser detraído, porque o rol do art. 42 do Código Penal é numerus apertus (RHC 140.214/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, j. em 08.06.2021). 



    II - A inexistência de monitoração eletrônica não prejudica a aplicação do novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que passou a considerar devida a detração do período de recolhimento noturno e nos dias de folga, desde que não fique evidenciada a inobservância da medida cautelar diversa da prisão imposta (HC n. 5000728-44.2022.8.24.0000, rel. Des. Sidney Eloy Dalabrida, j. em 14.02.2022). 



    RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 57).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, caput, I, II, e XLV da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que, “ao se admitir, a título de detração, o desconto da pena pelo tempo de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão, estar-se-ia permitindo que o período em que o réu gozou de liberdade provisória passasse a ser contabilizado como se efetiva prisão fosse” (eDOC 65, p. 11).



    Busca-se, assim, o afastamento da detração penal pelo cumprimento de medida cautelar diversa da prisão.



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia a partir da interpretação do art. 42 do Código Penal, de modo que eventual violação à Constituição da República, se existente, se daria de forma meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DE PRISÃO. RECOLHIMENTO NOTURNO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. REITERAÇÃO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1398051 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13-02-2023 - grifei)



    Em casos análogos ao dos autos, todos com recursos interpostos pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, confiram-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.411.122, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.398.225, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.381.007, Rel. Min. Luiz Fux. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente